Tribunal: TJDFT
Processo: 0036110-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Prescrição Intercorrente. Processo Suspenso. Digitalização dos autos Físicos. Suspensão Do Prazo Prescricional. Inocorrente. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O apelante alega que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente atribuíveis ao próprio Poder Judiciário e sustenta que o longo período de inatividade processual coincidiu com o processo de migração e digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico, fato que fugiria inteiramente ao controle das partes.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente da pretensão executiva do banco apelante foi corretamente reconhecida pela sentença de primeiro grau, diante do período de inatividade processual transcorrido após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, bem como pelo transcurso de tempo de inatividade em decorrência da digitalização e migração dos autos ao PJE.
III. Razões De Decidir
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, caso o executado não seja localizado ou não possua bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição.
4. Verifica-se a inércia do exequente por mais de 1 ano após a digitalização, sem qualquer impulso útil até a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente em setembro de 2025, quando o prazo já estava consumado.
5. A digitalização dos autos físicos não configura, por si só, hipótese de suspensão ou interrupção de prazos processuais, tampouco de prazo prescricional ou decadencial, haja vista a inexistência de expressa previsão legal nesse sentido. Precedentes.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão da execução prevista no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil tem prazo de 1 (um) ano, após o qual reinicia-se a contagem do prazo prescricional. 2. A digitalização dos autos não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente por ausência de previsão legal. 3. Para o cumprimento de sentença, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, 924, V; CC, arts. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020; Súmula 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913499, 0001294-13.2017.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j.: 28/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024; Acórdão 1903583, 0038136-72.2015.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j.: 07/08/2024, publicado no PJe: 20/08/2024.